Tribunal: TJSP
Processo: 1015141-47.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Ação de exclusão de sócio minoritário de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Insuficiência, por si só, da quebra da "affectio societatis" para a exclusão de sócio. Doutrina e jurisprudência. Alegada falta de integralização do capital social. As quotas de titularidade do réu, todavia, foram-lhe cedidas por ex-sócio que já havia integralizado sua parte no

Ementa:
Ação de exclusão de sócio minoritário de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Insuficiência, por si só, da quebra da "affectio societatis" para a exclusão de sócio. Doutrina e jurisprudência. Alegada falta de integralização do capital social. As quotas de titularidade do réu, todavia, foram-lhe cedidas por ex-sócio que já havia integralizado sua parte no capital. Conduta desidiosa do réu não comprovada. Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando de apresentar prova de gestão temerária pelo réu. Alegada paralisação das atividades da empresa que não podem ser imputadas apenas ao réu, já que a administração poderia ser exercida por todos sócios, nos termos do contrato social.

Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015141-47.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
LUCIENE DE SOUZA FERREIRA e EMERSON PERKINS LEMOS DE
ASSIS, é apelado VALDEMAR ALVES DA COSTA SOBRINHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 2/15 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1015141-47.2014.8.26.0068
Comarca:
Barueri 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Luciano Antonio de Andrade
Apelantes: Luciene de Souza Ferreira e Emerson Perkins Lemos de Assis
Apelado:
Valdemar Alves da Costa Sobrinho
VOTO No 21.785
Ação de exclusão de sócio minoritário de
sociedade limitada. Sentença de improcedência.
Apelação dos autores.
Insuficiência, por si só, da quebra da “affectio
societatis” para a exclusão de sócio. Doutrina e
jurisprudência. Alegada falta de integralização
do capital social. As quotas de titularidade do
réu, todavia, foram-lhe cedidas por ex-sócio que
já havia integralizado sua parte no capital.
Conduta desidiosa do réu não comprovada.
Autores que não se desincumbiram do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito,
deixando de apresentar prova de gestão
temerária pelo réu. Alegada paralisação das
atividades da empresa que não podem ser
imputadas
apenas
ao
réu,
já
que
a
administração poderia ser exercida por todos
sócios, nos termos do contrato social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 3/15 CB
Manutenção da sentença recorrida, nos termos
do art. 252 do RITJSP. Apelação a que se nega
provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exclusão de sócio ajuizada
por Luciene de Souza Ferreira e Emerson Perkins Lemos de Assis contra
Valdemar Alves da Costa Sobrinho, em que foi apresentada reconvenção.
A ação principal e a reconvenção foram julgadas
improcedentes por sentença que se lê a fls. 339/346 e que porta o seguinte
relatório:
“Vistos.
LUCIENE DE SOUZA FERREIRA e EMERSON PERKINS LEMOS
DE ASSIS ajuizaram ação de exclusão de sócio em face de VALDEMAR
ALVES DA COSTA SOBRINHO, alegando, em síntese, que são sócios-
proprietários da empresa ABA TRANSPORTES, na qual o réu foi
admitido em 19/02/2009. Afirmaram que residem no estado do Amazonas
e, por não ter como gerir a empresa, procuraram no mercado alguém que se
interessasse em administrá-la. Receberam a indicação do réu, por meio de
amigos em comum, o qual se apresentou como alguém com grande
conhecimento no ramo de transportes e com muitos contatos comerciais,
mas sem recurso financeiro para adquirir parte das cotas sociais da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 4/15 CB
Decidiram então admitir o réu na sociedade, transferindo-lhe gratuitamente
25% das cotas do capital social, constando do contrato, contudo, que ele
integralizaria R$ 12.500,00. Ocorre que o réu, sem qualquer justificativa,
abandonou a administração da empresa, bem como as instalações e os bens
que a guarneciam, o que pode ser confirmado inclusive pela contadora da
empresa. Contaram que, com o abandono do réu, as atividades da empresa
ABA TRANSPORTES foram totalmente suspensas, estando ela inativa
desde 2010. Discorreram sobre os danos decorrentes da paralisação da
empresa: foram obrigados a assumir os compromissos de aluguéis do
galpão em Guarulhos, onde a empresa estava instalada; também foram
obrigados a pagar dívidas do aluguel do galpão na cidade de Cajamar, para
onde a empresa se mudara; pendências a título de honorários de contador
da empresa, além de débitos com impostos, taxas, passagens aéreas etc.
Salientaram que, mesmo não funcionando, a empresa se encontra
formalmente aberta e gerando despesas. Destacaram ter havido o
descumprimento das obrigações do sócio e o desaparecimento da affectio
societatis. Discorreram sobre os danos morais suportados e requereram
antecipação da tutela para poderem alterar o contrato social junto à
JUCESP. Postularam, ao final, a procedência do pedido para promoverem a
exclusão do nome do réu do quadro societário da empresa ABA
TRANSPORTES ou, alternativamente, que o réu assuma todas as
responsabilidades concernentes à empresa, reembolsando-lhes todas as
obrigações que foram obrigados a contrair com o contador, locação de
imóveis etc e indenizando os prejuízos materiais e morais decorrentes da
sua conduta, devendo ele ainda ser compelido a fazer a entrega de todos os
móveis, utensílios e documentos da empresa que se encontram em seu
poder. Atribuíram à causa o valor de R$ 12.500,00 e juntaram os
documentos de fls. 29/47.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 5/15 CB
Na decisão de fl. 48 foi determinada a redistribuição dos autos à Comarca
de Santana de Parnaíba, foro do domicílio do réu. Pelo acórdão de fls.
64/75, foi dado provimento ao agravo de instrumento dos autores,
entendendo competente este Foro da Comarca de Barueri para julgamento
da demanda.
Pela decisão de fls. 79/80 foi concedido parcialmente o pedido
antecipatório para afastar o réu da administração da empresa, ficando a
cargo exclusivo dos autores.
Emenda da inicial na fl. 105 para alterar o endereço do réu.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação nas fls. 175/187,
instruída com os documentos de fls. 188/250, arguindo preliminar de falta
de interesse processual, porquanto, nos termos do art. 15 do Decreto no
3708/19, a retirada do sócio deve ocorrer perante os demais sócios,
mediante notificação prévia, na qual sejam especificadas todas as condições
e reivindicações. No mérito, alegou que os autores não cumpriram o
pactuado, deixando de arcar com as despesas da empresa enquanto não
apresentava lucratividade e de manter o pagamento do pró labore mensal
acordado no valor mínimo de R$ 4.000,00. Aduziu jamais ter abandonado a
empresa, tendo ela se tornado inviável por culpa exclusiva dos autores.
Afirmou não ter decidido transferir a sede da empresa de Guarulhos para
Cajamar e, muito menos, ter abandonado o galpão onde estava instalada.
Quanto ao galpão de Cajamar, foi alugado com anuência e por solicitação
dos autores, sendo eles que deixaram de arcar com suas obrigações, levando
à rescisão do contrato. Destacou que vem sendo cobrado por período em
que sequer era sócio da empresa (fevereiro/2005 a junho/2007). Salientou
que teve prejuízos enormes com a empresa e hoje vive do trabalho como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 6/15 CB
subgerente de loja de vendas de jogos eletrônicos, com salário de R$
3.560,11. Asseverou não ter causado qualquer prejuízo material ou moral
aos autores, não havendo falar em indenização a qualquer desses títulos.
Apresentou reconvenção, objetivando receber: 1) o pagamento do pró-
labore do período de prestação de serviços, que perdurou de 19/02/2009
até 31/05/2010, no importe mensal de R$ 4.000,00; 2) indenização por
danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo; 3) o reconhecimento da
responsabilização dos autores, única e exclusivamente, por qualquer débito
fiscal, previdenciário, trabalhista etc da empresa ABA TRANSPORTES.
Atribuiu à reconvenção o valor de R$ 60.000,00 e pugnou pelo acolhimento
da preliminar ou pela improcedência da demanda principal, bem como pela
procedência do pedido reconvencional.
Emenda da inicial nas fls. 254/255 para estimar em R$ 17.600,00 os danos
morais, com a correspondente alteração do valor da causa reconvencional.
Réplica e contestação à reconvenção nas fls. 259/261. Nesta, os autores
reputam descabida a pretensão do réu de recebimento de pró-labore, pois
em momento algum foi combinada entre eles a retirada de qualquer valor,
nem de indenização por danos morais, visto que quem deu causa aos danos
foi o réu. Destacando que o réu pretende locupletar-se ilicitamente,
pugnaram pela improcedência da reconvenção.
Foi deferido ao réu o benefício da assistência judiciária (fls. 262).
Réplica à contestação à reconvenção a fls. 264/266.
Instadas a especificar provas (fls. 267), ambas as partes manifestaram
interesse na realização de audiência de conciliação, requerendo o réu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 7/15 CB
produção de prova testemunhal e pericial (fls. 270/272).
Termo de audiência (fls. 278), conciliação infrutífera (fls. 279).
Decisão saneadora de fls. 280/285 reconheceu a inépcia dos pedidos
genéricos de exibição de documentos, entrega de bens móveis e
indenização por danos materiais; afastou a preliminar de falta de interesse
de agir, extinguiu a reconvenção quanto ao pedido de responsabilização
exclusiva dos autores por possíveis débitos fiscais, previdenciários e
trabalhistas; fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova
ora e indeferiu a produção de prova pericial.
Decisão de fl. 335 declarou preclusa a prova oral.
Autores apresentaram alegações finais às fls. 337/338.
Vieram conclusos.” (fls. 339/342).
O douto Juízo a quo entendeu que “apesar das
alegações dos autores, é certo que, em 19/02/09, foram transferidas cotas
sociais do Sr. Carlos, no total de R$ 12.500,00, inteiramente
integralizadas, para o réu Valdemar, admitindo-o como sócio (fl. 33).
Saliente-se que não há qualquer ressalva no referido contrato sobre
transferência gratuita das cotas do capital social para o réu, não servindo
de justificativa a exclusão do réu a alegação do mesmo ser sócio
remisso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 8/15 CB
Prosseguindo, assinalou que “conforme cláusula
8a do contrato social, a gerência e administração da sociedade seria
exercida por todos os sócios, que assinam em conjunto e/ou isoladamente
(fl. 35). Logo, com base nas provas acostadas nos autos não há prova
inequívoca de que o réu tenha descumprido com suas obrigações como
administrador, pois a mesma administração competia também aos demais
sócios”, concluindo que “a exclusão do sócio réu com fundamento na
quebra da affectio societatis, não configura hipótese para a exclusão
judicial, mas apenas para dissolução(parcial) da sociedade”.
Com relação à reconvenção, decidiu que “[n]o
que tange ao pedido de pagamento de pro labore o pedido é
improcedente, vez que em se tratando de relação societária, necessária a
prévia deliberação dos sócios para autorizar a pretendida remuneração”
e que “inexistindo disposição expressa no contrato social ou eventual
deliberação conjunta dos sócios, a pretendida remuneração é incabível,
porquanto não atenderia à vontade conjunta das partes, que norteia o
princípio da relação contratual, que é o objeto da demanda, sendo
improcedente o pedido”.
Por fim, quanto aos pedidos de danos morais
feitos pelas partes, expôs que “os ilícitos apontados não se mostraram
comprovados pelas provas produzidas nos autos (sem ato ilícito não se
tem o surgimento do dever do dever de indenizar), seja porque ainda que
se tivesse identificado descumprimento de obrigações sociais, claro está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 9/15 CB
que estas, por si só não configuram dano imaterial, sob pena de se ter de
forma automática a configuração de lesão ao patrimônio imaterial por
simples descumprimento contratual”.
Embargos de declaração, opostos pelos autores a
fls. 348/349, vieram a ser rejeitados (decisão à fl. 354).
Apelação dos autores a fls. 356/362.
Argumentam, em síntese, que (a) a quebra da
affectio societatis restou demonstrada, já que não há confiança e
fidelidade recíproca entre as partes; (b) dois dos três sócios concordam
com a exclusão do réu; (c) não foi apresentado pelo réu qualquer elemento
que pudesse descaracterizar as faltas graves indicadas na inicial.
Contrarrazões do réu a fls. 367/369. Afirma que
(a) não restou comprovada nenhuma das faltas graves alegadas; (b) não
abandonou a empresa, pelo contrário, foram os autores que o fizeram; (c)
os autores se comprometeram a arcar com todas as despesas da empresa
enquanto esta não lucrasse, mas isto não foi cumprido; (d) por culpa
exclusiva dos autores a empresa se tornou inviável.
Há pedido de sustentação oral, formulado pela
autora (fl. 373).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 10/15 CB
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho, por seus próprios fundamentos,
ratificando-a, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE, da 4a Vara Cível da Comarca
de Barueri, nos termos do art. 252 do RITJSP.
A respeito da exclusão de sócio em sociedades
limitadas, doutrinam ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES
FRANÇA e ALFREDO ASSIS GONÇALVES NETO, em obra
coordenada pelo Professor MODESTO CARVALHOSA, que, por si só, a
quebra da affectio societatis não basta para excluir-se sócio:
“Por implicar a supressão do direito individual (de ser sócio e de exercer os
direitos pessoais e patrimoniais que lhe pertencem), o direito de excluir não
pode ficar ao alvedrio dos demais sócios; está condicionado à ocorrência de
um motivo que o fundamente adequadamente. É preciso que a exclusão de
sócio esteja respaldada em um motivo justo, como prevê o Código Civil,
reafirmando a tradição do direito brasileiro. A exclusão de sócio é facultada
nas sociedades em geral, exceto por ações, quando estiver baseada não só
nos casos de não pagamento das quotas sociais (art. 1.004, parágrafo único),
em falência ou em virtude da liquidação da quota do sócio em execução
(art. 1.030, parágrafo único), como, também, e já aí, mediante processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 11/15 CB
judicial, 'por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por
incapacidade superveniente' (art. 1.030, última parte).” -- Tratado de
Direito Empresarial, vol. 2, pág. 627; grifei.
No mesmo sentido, destacando a insuficiência da
quebra da affectio societatis para a exclusão de quotista, MARCELO
VON ADAMEK:
“Não é toda e qualquer falta que pode legitimar a exclusão do sócio, mas
tão somente aquela falta qualificada como 'grave' ato de inegável
gravidade que, tendo pertinência coma posição jurídica de sócio, inviabilize
ou coloque em risco a própria continuidade da atividade social, tal como, de
forma enfática, isso expressou nosso legislador.” (Anotações Sobre a
Exclusão de Sócios por Falta Grave no Regime do Código Civil, pág.
189).
Na linha da doutrina, vejam-se julgados desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. Demanda julgada procedente.
Decisão reformada. Caso em que não se verifica falta grave, mas mera
perda de affectio societatis. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” (Ap.
1001080-43.2018.8.26.0004, AZUMA NISHI; grifei).
“APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DISSOLUÇÃO DE
“Impugnação aos benefícios da Justiça aduzido em contrarrazões - Falta de
comprovação da impossibilidade financeira para pagamento das custas
Benefício revogado. Sociedade Dissolução parcial Quebra da 'affectio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 12/15 CB
societatis' Fato que não é suficiente para a dissolução parcial da sociedade -
Ausência de falta grave Descaracterização da inviabilidade do objeto
social - Sentença mantida
Recurso desprovido, com observação.”
(Ap. 1001593-79.2017.8.26.0025, FORTES BARBOSA; grifei).
In casu, os documentos apresentados pela autora
não são suficientes para comprovar a prática de falta grave pelo réu.
Quanto à não integralização do capital social, as
quotas de titularidade do réu foram-lhe transmitidas em cessão por um ex-
sócio, Carlos Mario Silva Gomes, que já havia integralizado o capital.
Passaram, aliás, as partes e a sociedade, quando alteração do contrato
social, umas às outras, recíprocas quitações:
“Os sócios resolvem distribuir o capital que passa a ser: CARLOS MARIO
SILVA GOMES, já qualificado acima, detentor de 12.500,00 (doze mil e
quinhentas) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), inteiramente integralizado cede
e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio recém admitido na
sociedade VALDEMAR ALVES DA COSTA SOBRINHO, também já
acima qualificado, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas,
encargos e/ou gravames de qualquer natureza
Parágrafo Único: Os cedentes, a cessionária e a sociedade dão neste ato a
mais ampla, geral, final e irrevogável quitação com relação à cessão e
transferência acima descrita, para nada mais reclamarem uns dos outros a
qualquer título ou pretexto.” (fls. 33/34; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 13/15 CB
Deste modo, descabida a exclusão do réu com
base neste fundamento.
Com relação à alegação de que o réu abandonou a
empresa, atuando de forma negligente, e que, por conta disso, houve a
paralisação de suas atividades, melhor sorte não assiste aos autores.
Não foi apresentada prova da conduta desidiosa
do réu. Era ônus dos autores provar que o réu desatendeu aos seus deveres.
Contudo, não apresentaram eles quaisquer documentos neste sentido.
A transferência da sede da empresa de Guarulhos
para Cajamar, que, segundo os autores foi conduzida exclusivamente pelo
réu, na verdade, fez-se mediante alteração do contrato social, quando do
ingresso do réu na sociedade, contando com a aprovação de todos os
sócios, da autora inclusive (fls. 33/38 assinaturas à fl. 38).
Quanto à alegada não entrega das chaves do
imóvel onde estava sediada a empresa pelo réu ao proprietário, que teria
resultado em dívidas de aluguel, não restaram comprovados prejuízos.
Ademais, ainda que tudo isso não fosse, fato é
que, por força da cláusula 8a do contrato (fl. 35), todos os sócios são
administradores, não podendo ser imputada ao réu a culpa por todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 14/15 CB
atos praticados na gestão da empresa, especialmente por estar inativa
desde 2010.
Posto isso, como dito, mantenho a sentença
apelada.
Majoro os honorários advocatícios fixados (§ 11
do art. 85 do CPC), devidos aos patronos da parte vencedora, de 10% para
20% do valor da causa atualizado (valor histórico: R$ 12.500, fl. 28).
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão,
seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, decorrentes da pandemia.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015141-47.2014.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 21.785 - 15/15 CB
CESAR CIAMPOLINI
Relator